Tribunal: CARF
Processo: 10907.002064/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002064/2005-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.475 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RODOSAFRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Carolina Machado Freire Martins, Maurício Pompeo da Silva, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente) e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/POR, que transcrevo abaixo:

“Trata o presente processo de declarações de compensação de débitos (fis. 01/04,
06/09, 11/14, 16/19, 21/24 e 26/29), no valor total de R$ 125.235,20, com utilização de
crédito decorrente de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI referente ao
período de apuração do terceiro trimestre do ano de 2001, apreciado no processo n°
10907.001116/2002-86.
O Delegado da Receita Federal em Paranaguá, através do Despacho Decisório n°
255/DRF/PGA/PR/SAORT (fls. 32/34), de 10/11/2005, decidiu por não homologar as
declarações de compensação, em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento
formulado no processo 10907.001116/2002-86, conforme cópia do Despacho Decisório
n° 59/2003 — SAORT exarado em 05/11/2003 (fl. 30).
Devidamente notificada dessa decisão (AR de fl. 36), a interessada, manifestou,
tempestivamente, pelo arrazoado de fls. 37/41 sua inconformidade, argumentando, em
síntese, o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002064/2005-16
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002064/2005-16

a) Não se conforma com a não homologação das declarações de compensação, pois o
processo n° 10907.001116/2002-86 ainda está pendente de decisão de finitiva, o que
significa dizer que o julgamento do presente processo está sobrestado àquele;
b) Diz ainda, que o ponto de discordância da manifestação de inconformidade é o
indeferimento das compensações realizadas e a conseqüente cobrança dos tributos
objeto das mesmas, cuja suspensão da cobrança dos débitos deve determinada até o
julgamento em definitivo do processo n° 10907.001116/2002-86.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/POR concluiu pela procedência parcial da manifestação
de inconformidade para, no caso de não esgotado o direito creditório concedido e utilizado no
processo n° 10907.001116/2002-86, seja utilizado na homologação das compensações declaradas
neste processo até o seu limite. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/10/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO AO CRÉDITO RECONHECIDO EM
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
A homologação da compensação, quando o direito creditório reclamado é proveniente
de outro processo administrativo, só é reconhecida quando o direito creditório
reclamado for reconhecido como líquido e certo.
Solicitação Deferida em Parte

A empresa apresentou recurso voluntário, em síntese, para requer que fosse
determinada a suspensão da exigência contida no presente processo, enquanto não ocorrer o
julgamento em definitivo do processo n° 10907.001116/2002-86.
O processo foi então encaminhado ao CARF, que no julgamento ocorrido em
03/05/2011 determinou a conversão do processo em diligência para que se aguardasse o desfecho
do processo principal, conforme consta da Resolução CARF n. 3401-000.241.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme verificado no relatório, trata-se de DCOMP cuja homologação está
diretamente relacionada à decisão definitiva do PAF n° 10907.001116/2002-86, que foi
publicada por meio do Acórdão CARF n. 2201-00.241 de 03/09/2009, que deu parcial
provimento ao recurso voluntário da recorrente nos seguintes termos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002064/2005-16

Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da
decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça
impugnatória, sem omissão ou contradição.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
LEI
N°
9.363/96.
AQUISIÇÕES
A
NÃO
CONTRIBUINTES DO PIS E COFINS. PESSOAS FÍSICAS. EXCLUSÃO.
Matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos de
pessoas fisicas, que não são contribuintes de PIS Faturamento e COFINS, não dão
direito ao Crédito Presumido instituído pela Lei n 9.363/96 como ressarcimento dessas
duas Contribuições, devendo seus valores ser excluídos da base de cálculo do
incentivo.
AQUISIÇÕES A COOPERATIVAS. PERÍODOS DE APURAÇÃO DE NOVEMBRO DE
1999 EM DIANTE. INCLUSÃO.
Matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos de
cooperativas a partir de novembro de 1999 dão direito ao Crédito Presumido instituído
pela Lei n° 9.363/96 como ressarcimento dessas duas Contribuições, porque a partir
daquele mês cessou a isenção relativa aos atos cooperativos, concedida pelo art. 6°, I,
da Lei Complementar n° 70/91 e revogada pela MP n°2.158-35/2001.
PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA. EXCLUSÃO.
Na determinação da base de calculo do crédito presumido do IPI, o montante
correspondente h exportação de produtos não tributados (NT) deve ser excluído no
cálculo do incentivo, tanto no valor da receita de exportação quanto no da receita
operacional bruta.
VENDAS PARA EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA
EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DOS VALORES DA BASE DE CALCULO DO
INCENTIVO.
A base de cálculo do Crédito Presumido do IPI contempla apenas as mercadorias
efetivamente exportadas ou vendidas com fins específicos de exportação, assim
consideradas aquelas que forem diretamente embarcadas para o exterior ou
depositadas em entreposto, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, por
conta e ordem de empresa comercial exportadora.
Recurso provido em parte.

Diante disso, e considerando que existem múltiplos processos referentes a
PER/DCOMPs vinculados ao créditos objeto de discussão no PAF n. 10907.001116/2002-86,
conforme demonstra a informação fiscal de fl. 93, entendo ser necessária a confirmação, por
parte da fiscalização, sobre a existência de crédito remanescente disponível para a homologação
das compensações ora discutidas.

Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
(i)
Verifique a existência de créditos remanescentes referentes ao que foi
decidido no PAF n. 10907.001116/2002-86 para fins de homologação das
DCOMPs indicadas nos presentes autos;
(ii)
Intime a recorrente sobre as conclusões da diligência para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias; e
(iii)
Após o prazo, remeta os autos de volta ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002064/2005-16

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 138
DF CARF MF
Original